Tribunal: TJES
Processo: 5000581-58.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000581-58.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MAGNO ANDRADE FACCINI

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito referente a contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a juntada de documentos novos em sede recursal; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição quinquenal do direito de ação; (iii) determinar a responsabilidade da instituição financeira e a necessidade de compensação de valores no caso de cartão de crédito consignado não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 434 do CPC impõe às partes o dever de juntar documentos necessários à prova de suas alegações na petição inicial ou contestação, admitindo-se juntada extemporânea apenas para fatos novos ou supervenientes, nos termos do art. 435 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que os documentos eram preexistentes ao ajuizamento da ação.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para pretensão de inexistência de débito em cartão de crédito consignado corresponde à data do último desconto, sendo inaplicável a prescrição alegada pela instituição financeira.
5. Cabe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida quando o autor alega a inexistência de débito, sobretudo em contratos bancários, o que não ocorreu nos autos, uma vez que o contrato não foi apresentado tempestivamente.
6. O autor é pessoa interditada, curatelado para atos de gestão negocial, o que, conforme os arts. 171, I, e 1.782 do CC, torna anulável o contrato realizado sem a assistência do curador.
7. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos oriundos de fraudes ou delitos praticados por terceiros encontra respaldo na Súmula nº 479 do STJ, de modo que o valor fixado para indenização por danos morais (R$ 3.000,00) revela-se razoável e proporcional, compatível com casos análogos.
8. Reconhece-se a necessidade de compensação entre o valor efetivamente recebido pelo Apelado e aquele devido a título de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida para fatos novos ou supervenientes, nos termos do art. 435 do CPC.

2. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para discutir descontos indevidos em benefícios previdenciários é a data do último desconto.

3. Compete ao réu o ônus de comprovar a validade do contrato quando o consumidor alega inexistência de débito.

4. O contrato celebrado por pessoa curatelada sem a assistência do curador é anulável.

5. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em contratos bancários é objetiva, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

6. Admite-se a compensação de valores recebidos indevidamente em fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434 e 435; CC, arts. 171, I, e 1.782; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.302.878/RS, rel. Min. Raul Araújo, DJe 3/10/2019; STJ, REsp nº 1906927/CE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12/2/2021; STJ, Súmula nº 479; TJES, AC nº 5013875-51.2022.8.08.0011, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27/11/2023; TJES, AC nº 5002187-92.2022.8.08.0011, rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 27/06/2024; TJES, AC nº 5014433-23.2022.8.08.0011, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000581-58.2024.8.08.0011

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: MAGNO ANDRADE FACCINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco Pan S/A em razão da sentença de Id 13331800, na qual o MM Juiz da 2ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação de Conhecimento para Declaração de Inexistência de Débito c/c Dano Moral
” ajuizada por Magno Andrade Faccini, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito e condenar a instituição financeira à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados dos proventos da parte autora, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

No recurso de Id 13331802, a instituição financeira pugna, preliminarmente, pela apresentação de novos documentos nesta instância, quais sejam, o contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado entre as partes e o comprovante de depósito do empréstimo.

A regra do processo civil é a de que a prova documental deve ser produzida pelo autor na instrução da petição inicial e pelo réu na instrução da contestação. É o que dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil (CPC): “
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”.

As exceções encontram-se previstas no art. 435,
caput
do CPC, que autoriza a juntada extemporânea de documentos desde que: (
i
) destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou (
ii
) para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Dissertando sobre o tema, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção (2018, p. 787-788) afirma que “
Será admitida a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
”.

Com efeito, esse é o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...]. XI - No que tange à possível violação do art. 435 do CPC/2015, o acórdão recorrido consignou que os documentos os quais a parte pretende juntar
não são novos, posto que são anteriores à sentença
(fl. 1.017). XII -
"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado,
somente pode ser excepcionada
se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)"
(AgInt no AREsp n. 1.302.878/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 3/10/2019). Ainda nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.) XIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.071.812/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)
Sem grifos no original

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. SENTENÇA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 2.
"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).
3. (...). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022)
Sem grifos no original

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO E DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. CONCLUSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. (...). 2. Com efeito,
nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "a regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)
" (AgInt no AREsp n. 2.044.921/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). 2.1. Na hipótese, o Tribunal estadual concluiu pela inexistência de documento apto à comprovação do pagamento da indenização, bem como que a documentação apresentada posteriormente não consiste em documento novo nem decorre de fato superveniente. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.147.745/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022)
Sem grifos no original

Na presente hipótese, os documentos anexados ao recurso de Apelação são documentos que já existiam na data do ajuizamento da presente ação e disponíveis à época ao recorrente, razão pela qual não se justifica sua juntada neste momento processual.

Ressalta-se, no entanto, que apenas o contrato juntado em Id 13331807 configura documento novo, uma vez que o comprovante de transferência já havia sido juntado em momento oportuno, em Id
13331798.

Nestes termos,
o documento de Id 13331807 não deve ser conhecido
, posto que juntado extemporaneamente e sem justificativa para tanto.

Insurge-se, ainda, a instituição financeira, ao alegar
a prescrição quinquenal
actio nata
.

Acerca do tema, é cediço que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão fundada em ausência de contratação de cartão de crédito consignado é a data do último desconto no benefício previdenciário.

Esse é o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 27, CDC. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ILICITUDE. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. Na esteira da jurisprudência do e. STJ, “a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor”, devendo-se salientar que
“o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.”
(STJ; REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021) (...). (AC n. 5013875-51.2022.8.08.0011, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, j. 27/11/2023)
Sem grifos no original

Desta forma, não há que se falar em prescrição do direito de ação invocado pela parte autora, de modo que
rejeito a preliminar suscitada
.

No mérito, o Apelante argumenta a regularidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a inexistência de danos materiais e morais passíveis de indenização. Subsidiariamente, requer a redução da condenação por danos extrapatrimoniais, porquanto irrazoável e desproporcional.

Extrai-se da inicial (Id 13330813) que o autor é aposentado, recebendo benefício previdenciário junto ao INSS e que, após verificar descontos em sua folha de pagamento, descobriu tratar-se de empréstimo em cartão de crédito consignado, referente ao contrato de n. 0201713200278, o qual não fora solicitado ou autorizado junto ao Banco Pan.

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira sequer juntou aos autos, com sua contestação, o contrato objeto do presente caso, sem que houvesse justificativa para tanto.

Ressalta-se que o referido documento é de extrema relevância para o deslinde da demanda, uma vez que apenas a partir deste a parte autora poderia requerer a produção de outras provas aptas a demonstrar a veracidade da contratação, como, por exemplo, a perícia grafotécnica da assinatura no instrumento contratual.

Outrossim, deve ser registrado que o autor da ação é pessoa
interditada, considerado relativamente incapaz para exercer os atos da vida civil, com curatela limitada aos atos de gestão negocial, nos termos da certidão de interdição de Id 13330817, de modo que
ainda que o banco Apelante houvesse anexado aos autos o contrato em momento oportuno e que este comprovasse a contratação, o ato seria passível de anulabilidade caso o empréstimo fosse realizado sem a assistência do curador, conforme dispõe o art. 171, inciso I e art. 1.782, ambos do Código Civil:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

Art. 1.782. O curador, no desempenho de sua função, deve prestar assistência ao curatelado em todos os atos relativos a negócios jurídicos que envolvam seu patrimônio

Logo, é de se constatar a nulidade do contrato de empréstimo mediante cartão de crédito consignado por ter sido este firmado mediante fraude, de forma que devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Por fim, insurge-se a instituição bancária quanto à condenação a título de danos morais.

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do STJ no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Acerca do
quantum
indenizatório, verifica-se ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso, além de e compatível com valor comumente adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que consumidor foi vítima de fraude em que terceiro, em posse de documentos falsos, realizou abertura de conta-corrente, bem como contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que reputam-se nulos os contratos. 2. É devida a condenação à restituição do indébito dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário de forma simples quanto aos descontos realizados até março de 2021 e, em relação aos meses subsequentes, em dobro.
3. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4. O valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 5002187-92.2022.8.08.0011, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/06/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO
. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato que as partes teriam celebrado para que fosse possível verificar a higidez da assinatura nele aposta. 3. No que se refere à modalidade de restituição, merece ser mantida a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados a partir de março de 2021. No caso dos autos, o banco não demonstrou ter adotado cautela no momento de aprovar o empréstimo consignado.
4. A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: AC – 5014433-23.2022.8.08.0011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2024)
Sem grifos no original

Observa-se, contudo, que o Apelado recebeu transferência em virtude do empréstimo, no importe de R$1.016,00 (um mil e dezesseis reais), conforme recibo de Id 13331798, devendo-se proceder a compensação dos valores em fase de cumprimento de sentença.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reconhecer a necessidade de compensação entre o valor recebido pelo Apelado e aquele devido a título de indenização pelo Banco Pan, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Acerca dos ônus de sucumbência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento ao recurso de
apelação
.